Tribunal: TJPA
Processo: 0803189-83.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803189-83.2023.8.14.0000

PACIENTE: RIAN FERREIRA PAES, NATANAEL FERREIRA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SI SÓ NÃO OBSTAM A PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação, não havendo fundamentação abstrata ou inidônea.

2. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

3. Medidas cautelares diversas da prisão diante da natureza do caso, revelam-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR-RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO: 0803189-83.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800375-91.2023.814.0067

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE:
RIAN FERREIRA PAES; NATANAEL FERREIRA MARTINS.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA/PA.

CAPITULAÇÃO PENAL: TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS.

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
RIAN FERREIRA PAES e NATANAEL FERREIRA MARTINS
, contra ato do Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA/PA.

De acordo com a impetração, os pacientes encontram-se custodiados preventivamente pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Relata o impetrante que a abordagem policial foi totalmente ilegal, pois as condutas
não foram tomadas de formas individualizadas, havendo indícios do uso de fundamentação padronizada, afirmando que
não havia elementos probatórios de flagrante delito.

Aduz

que não estariam presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e que o Paciente Rian seria menor de 21 anos de idade, primário e portador de bons antecedentes, com residência no distrito da culpa, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assevera que o decreto prisional está assentado em fundamentação genérica, não indicando fatos concretos que evidenciem a segregação cautelar.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para revogar/relaxar a medida segregacionista, devendo ser expedido o competente Alvará de Soltura e no mérito confirmar a liminar e caso seja diverso o entendimento, que seja aplicada medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 06/03/2023, por meio do Documento de Id:12925854

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na custódia dos pacientes a ensejar sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida segregacionista está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Segundo consta no Termo de Declaração prestado ao
BO nº 00126/2023.100250-0
, a guarnição policial haveria sido abordada por um nacional na Tv. João Ribeiro, bairro Cidade Nova, Mocajuba (PA), relatando que na ali próximo estariam dois foragidos e acompanhados de uma mulher, ocasião em que a guarnição encontrou e abordou os indivíduos em questão, sendo que a mulher, não identificada no termo de declaração, haveria relatado que estavam vendendo drogas em uma residência na Rua Alfredo Barradas, no bairro Pranchinha. Os policiais foram até lá e encontraram diversas substâncias entorpecentes, quais sejam: 29 (vinte e nove) invólucros de substância identificada
como “oxi”; 1 (um) invólucro de substância identificada como “maconha”; a quantia de R$10,00 (dez reais); 1 (um) aparelho celular modelo Motorola E20 azul. Narra ainda, que um dos acusados, Natanael, haveria inicialmente se identificado como “NATALINO DE SOUZA FERREIRA”, sendo que seus dados reais — nome e idade — só foram retificados posteriormente mediante depoimento de sua irmã. Após todo o ocorrido, foi realizada a condução dos flagranteados à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Como é sabido, a prisão cautelar, tendo em vista os princípios constitucionais do estado de inocência,
artigo 5º, LVII, da Constituição Federal
, e da garantia de fundamentação das decisões judiciais,
artigos 5º, LXI e 93, IX, da Constituição Federal
, não pode provir de um automatismo da lei, da mera repetição judicial dos vocábulos componentes do dispositivo legal ou da indicação genérica do motivo, sob pena de se transformar numa antecipação da reprimenda a ser cumprida quando do instante da condenação. Nesse sentido, é a nova redação do
artigo 283 do CPP
, segundo a qual: “
Ninguém poderá ser preso

senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de

sentença penal condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão

temporária ou prisão preventiva.
Portanto, ao receber o auto de prisão em flagrante delito, o magistrado, em consonância com o
art. 310 do

CPP
:
(i)
relaxar a prisão ilegal;
(ii)
converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do
artigo 312
daquele diploma legal e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
(iii)
conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Assim, conclui-se que, para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é necessária a demonstração da existência do crime –
materialidade-
e de indícios suficientes de
autoria
(
fumus comissi delicti
)
e do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos motivos da prisão preventiva, quais sejam:
(i)
a garantia da ordem pública; (
ii)
garantia da ordem econômica;
(iii)
a conveniência da instrução criminal;
(iv)
para assegurar a aplicação da lei penal;
(v)
ou por ter ocorrido o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares
(art. 312, CPP)
, além de avaliar se há possibilidade de substituição por outra medida cautelar diversa da prisão
(CPP, art. 282, §6º)
, no caso concreto. Dessa forma, o CPP expõe a necessidade de demonstração pelo magistrado da imprescindibilidade da prisão cautelar sob o viés do
princípio da proporcionalidade
embora tal previsão já se fazia em virtude do tratamento dado pela Carta Magna às prisões cautelares (prisão antes do trânsito em julgado como exceção. (...).
Pois bem.

Diante dos elementos de prova constantes na representação, é possível verificar os indícios suficientes de

autoria e de materialidade do(s) suposto(s) crime(s), tais como, o depoimento prestado pelos policiais militares que

efetuaram a prisão, além do laudo de constatação provisório, que atesta a natureza substância ilícita encontrada em

poder da pessoa presa.

Inobstante o privilégio da atual previsão legal para a aplicação preferencial de outras medidas cautelares

que não a prisão preventiva, ante o
princípio da excepcionalidade
para o decreto prisional
(CPP, art. 282, §6º)
, vislumbro a presença do requisito para a sua decretação, qual seja a
garantia da ordem pública,
que se mostra ameaçada diante da prática delitiva que traz em si grande lesividade aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal,
não sendo o caso de aplicação de outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código Processual Penal, principalmente pelo fato de que o acusado já vinha cumprindo pena no regime semi-aberto pela prática de crime anterior.
O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria restritiva da garantia da ordem pública, a qual pode ser extraída dos julgados das Cortes Superiores (
HC 163942 AgR
, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 13-05-2019 PUBLIC 14-05-2019; STJ -
RHC 47.671 - MS
, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJE 02/02/2015). Na linha da exegese acima, a garantia da ordem pública é verificada com base em um juízo de periculosidade e de gravidade da conduta do agente a partir de análise empírica, isto é, do caso concreto. Na situação sob exame, é patente a gravidade concreta da conduta do autuado, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, além dos demais objetos encontrados na posse do agente. O material apreendido revela a periculosidade da conduta do agente apontando que se trata de pessoa que se dedica à mercancia ilícita de entorpecentes, notadamente pela natureza da substância, forma de acondicionamento do entorpecente e máquina de cartão de crédito que portava. Nesse sentido, destaco: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA

DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE

ANÁLISE NA PRESENTE VIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE

DA AGENTE. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS (16,014,33KG DE

MACONHA E 805,15G DE COCAÍNA). NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR

ALTERNATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.

RECORRENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO

EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP PELO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL _ STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade da recorrente e a gravidade do delito, consubstanciadas pela grande quantidade, natureza e variedade de drogas que mantinha, juntamente com o corréu, seu companheiro, em depósito em sua residência _ 16,014,33 kg de maconha e 805,15 g de cocaína _, o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/R0, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (RHC 148.582/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021). Ainda, a prisão preventiva do flagranteado sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-
se para
a própria credibilidade da justiça, que não pode “fechar os olhos” para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal. Presta-se, pois, a acautelar o meio social, a integridade das instituições e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ (Informativo nº. 397 do STJ -
HC 120.167/PR
).
Isto posto, nos termos do art. 310 do Código Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM

FLAGRANTE de RIAN FERREIRA PAES e NATANAEL FERREIRA MARTINS em PRISÃO PREVENTIVA com

fundamento nos arts. 310, II, e 312, ambos do CPP.
(...)”.

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea resta superado conforme decisão do Juízo singular, que observou com objetividade e clareza, fundamentando o decreto prisional na quantidade da droga, bem como na gravidade do delito.

Ademais, nas informações prestadas pela autoridade coatora, o próprio paciente Natanael afirmou que comercializava entorpecente junto com o outro paciente Rian, tendo inclusive, o primeiro, fornecido identidade diversa, o que depois foi descoberto, após as informações prestadas pela sua irmã.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia, uma vez que a mesma também se assenta na possibilidade de reiteração delitiva.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022).

Assim também posiciona-se nossa Corte Cidadã:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da possibilidade de reiteração delitiva do paciente, contudo, não foi mencionada a existência de outras anotações criminais. 3. Ademais, não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. 4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida - 53g (cinquenta e três) gramas de maconha -, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça. 5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular. (STJ - HC: 716825 SC 2022/0001434-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...) 8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 30/03/2023